Tribunal: TJDFT
Processo: 0738638-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738638-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA CORREA DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO A parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 77094175), e concedido prazo adicional de 5 (cinco) dias para a obtenção dos documentos necessários (ID 77529437), a apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora